Tribunal: TJDFT
Processo: 0003024-04.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. COMPANHEIRA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE PENAL. IMPROCEDÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL AUSENTE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Não se exige a realização de laudo de exame de corpo de delito para a configuração da contravenção penal de vias de fato.
3. Não há falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que o acusado agiu com vontade consciente de agredir a vítima.
4. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, quando não comprovada a injusta agressão e, muito menos, a utilização de meios moderados para repeli-la.
5. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser resolvida em incidente processual próprio, qual seja, incidente de insanidade mental.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.